Tribunal: TJPA
Processo: 0009509-48.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÃNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÃRITO. REJEIÃÃO. DECISÃO UNÃNIME. O recurso de embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o se presta Ã reapreciaÃ§Ã£o da causa, mas a sanar eventuais omissÃμes, contradiÃ§Ãμes ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisÃ£o. Na espÃ©cie, as conclusÃμes do v. acÃ3rdÃ£o se fizeram acompanhar da respectiva fundamentaÃ§Ã£o que lhe deram suporte, nÃ£o se verificando omissÃ£o apontada pelo embargante.Ã inviÃ¡vel, na estreita via de embargos de declaraÃ§Ã£o, a reapreciaÃ§Ã£o das teses trazidas no apelo, tÃ£o somente, em razÃ£o do inconformismo do embargante.Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados. DecisÃ£o unÃ¢nime.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de DeclaraÃ§Ã£o e REJEITÃ-LOS, nos termos do voto do Desembargador Relator, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0009509-48.2015.8.14.0006
EMBARGANTE:
PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES.
EMBARGADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO:
ACÓRDÃO 213.586 - DJ: 13.08.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O recurso de embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando omissão apontada pelo embargante.
É inviável, na estreita via de embargos de declaração, a reapreciação das teses trazidas no apelo, tão somente, em razão do inconformismo do embargante.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER

dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

___________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0009509-48.2015.8.14.0006
EMBARGANTE:
PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES.
EMBARGADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
EMBARGADO:
ACÓRDÃO 213.586 - DJ: 13.08.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto contra o Acórdão 213.586, da 3° Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como ora embargante
, PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa,
in verbis
(fls. 105-107v):
¿EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE À AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES - AJUSTADA A DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA A PEDIDO DO APELANTE PAULO HIGOR E
EX OFFICIO
EM RELAÇ¿O AO APELANTE RAFAEL - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMEN
TE PROVIDO O RECURSO DE
PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES, T¿O SOMENTE PARA REDUZIR A PENA DE MULTA DESTE E IMPROVIDO O RECURSO DE RAFAEL PEREIRA DA SILVA
, TODAVIA,
EX OFFICIO
, AJUSTADA E REDUZIDA A PENA DE MULTA DESTE.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (INERENTE À AMBOS OS APELANTES):
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 31 - Autos Apensos, bem como pelo Auto de Entrega fl. 32 - Autos Apensos.
Já a
autoria
do crime, restou comprovada nos autos pela narrativa da vítima na fase policial, a qual fora corroborada pela versão apresentada pelos policiais militares em Juízo, dando conta de que a vítima fora assaltada nas proximidades de sua casa pelos apelantes, tendo estes mediante grave
ameaça, fingindo estarem armados, subtraído o celular da vítima, e evadindo-se do local do crime em seguida. Em ato contínuo, ao passarem pelos policiais militares testemunhas de acusaç¿o, e em raz¿o de terem acelerado a motocicleta, os policiais deram a
volta e decidiram abordá-los, momentos após a abordagem, a vítima chegou ao local informando que estes haviam roubado seu celular, e em busca pessoal, fora encontrado em poder dos recorrentes a
res furtiva
. Em Juízo um dos policiais reconheceu o recorrente Paulo como um dos autores do crime, e o apelante Rafael confessou o crime.
Ressalta-se, por oportuno que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, e ainda que esta tenha prestado declaraç
¿
es somente em fase policial, sua vers
¿
o serve perfeitamente para fundamentar a condena
ç¿
o dos apelantes, pois tal vers
¿
o fora corroborada em Juízo pela narrat
iva dos policiais e confiss¿o do apelante Rafael, n¿o havendo o que se falar em absolviç¿o.
2 - DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (INERENTE À AMBOS OS APELANTES):
Ab initio
, destaca-se que o único equívoco encontrado na dosimetria da pena dos apelantes é e
m relaç¿o
à pena de multa, e em que pese o apelante Rafael n
¿o tenha se insurgido contra tal fato, sua pena de multa foi aqui reformada
ex officio
, por ser a matéria de ordem pública.
Analisando detidamente a dosimetria da pena dos apelantes, verificou-se
que o Juízo de origem fixou a pena-base de reclus¿o destes da forma mais favorável possível, qual seja no mínimo legal - quatro anos, ante a aus
ência de vetores judiciais negativos, n
¿o havendo o que se falar em reforma. Todavia, em desrespeito ao princípio da proporcionalidade/razoabilidade, e da individualizaç¿o da pena, o Juízo aplicou a pena de multa erroneamente em 100 (cem) dias-multa, o que se reforma neste momento.
Passa-se a reanálise da pena de multa dos apelantes.
Na primeira fase, em raz¿o de in
existirem vetores judiciais valorados negativamente pelo Juízo
a quo
, a pena de multa dos recorrentes passa a ser fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.
A mesma permanece incólume na segunda fase, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agr
avantes em relaç¿o ao apelante Paulo Higor. E, em que pese o recorrente Rafael tenha confessado o crime, sua pena permanece inalterada na segunda fase, pois é vedada a reduç¿o da pena aquém do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ, em relaç¿o a este último também n¿o pesam agravantes.
Na terceira fase, havendo a majorante pelo concurso de agentes, eleva-se a pena de multa em 1/3 (um terço), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo, chegando-se ao patamar concreto e definitivo de 13 (treze) dias
-multa, sendo cada dia multa na proporç¿o de um trigésimo do salário mínimo vigente
à época do fato delitivo.
De forma a deixar esclarecida também a pena de reclus¿o dos apelantes, repise-se, fora fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclus¿o. Sem
alteraç
¿
es na segunda fase da dosimetria. Na terceira fase, fora elevada em 1/3 (um terç
o) ante a majorante do concurso de agentes, chegando-se ao patamar final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclus¿o, ou seja, da forma mais benéfica possível.
Finalizando-se, passa-se a pena dos recorrentes para o
quantum
concreto e definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclus¿o, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporç¿o de um trigésimo do salário mínimo vigente
à época do fato delitivo.
A pena dos apelantes deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que disp
¿
e o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
3 - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE PAULO HIGOR TAVARES DAS NEVES, tão somente para reduzir a pena de multa deste, e IMPROVIDO o recurso de RAFAEL PEREIRA DA SILVA, todavia,
ex officio
ajustada e reduzida a pena de multa deste, nos termos do voto relator¿.

O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão foi omisso, pois deixou de se manifestar isoladamente acerca dos vetores judiciais do art. 59 do CPB, referente à pena-base.

Além disso, sustenta que a pena-base foi fixada de forma injustificável e desproporcional a fixação da pena-base, acima do mínimo legal.

Aduz, também, a tese de absolvição do recorrente, considerando não existir prova suficiente para a sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, às fls. 132-133, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, mantendo-se
in totum
o Acordão.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de omissão a ser sanada em diversos pontos, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

No caso, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do recorrente.

A suposta omissão no acórdão levantada pela defesa de que os vetores judiciais não teriam sido devidamente analisados de forma individual não deve prosperar, pois o real proposito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, o embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que refoge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Ademais o acórdão analisou atentamente a tese apresentada pela defesa, qual seja, o pleito de diminuição da pena mediante a reavaliação fundamentada das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como todas as fases do processo dosimétrico.

Nota-se que o pleito do embargante é descabido, uma vez que a pena-base fixada pelo magistrado
a quo
e mantida neste grau de jurisdição, foi fixada no mínimo legal - 04 (quatro) anos de reclusão - em razão de inexistirem vetores judiciais valorados negativamente pelo juízo a
quo,
a pena de multa do recorrente passou a ser fixada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a mesma permaneceu incólume, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes em relação ao embargante.

Na terceira fase, mantive o reconhecimento da majorante pelo concurso de agentes, a pena foi elevada em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar concreto e definitivo de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Quanto ao pedido de absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por considerar que não existe prova suficiente para a condenação do embargante, nada mais é que rediscussão de matéria já devidamente apreciada por esta Corte de Justiça.

Em suma, o que se tem é a insatisfação do embargante com os fundamentos do acórdão, que em sede de recurso de apelação, manteve a condenação do recorrente, ante a existência de certeza concreta à conduzir a uma condenação.

Nesse sentido a jurisprudência:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019)¿.
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC,
cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. [...]. (Acórdão 1332571, 07092758120198070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP,
os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado
. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais
não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. (...). Embargos rejeitados. (2020.02449938-31, 215.305, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-11-03).

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável ao embargante desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.
Des. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator